Tribunal: TCU
Processo: 001.255/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3525/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.255/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson de Siqueira Inacio (XXX.523.178-XX); Anthony David Adler (XXX.919.007-XX); Jose Soares de Araujo (XXX.582.643-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.819.798-XX); Marcio Fonseca de Oliveira (XXX.068.757-XX); Maria Aparecida de Lelis de Souza Oliveira (XXX.046.726-XX); Maria de Fatima Bino Franco (XXX.533.018-XX); Raquel Veres Domingues Barros (XXX.863.229-XX); Teresinha Rocha Cordeiro (XXX.061.681-XX); Tereza Maria Pereira Lyrio (XXX.577.757-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.